Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734414-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE MELO DE CARVALHO AGRAVADO: EDUARDO DA SILVA DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO FELIPE MELO DE CARVALHO contra a decisão de ID 243831160, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de EDUARDO DA SILVA DE CAMPOS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária) e de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Sustenta o agravante que a execução vem sendo reiteradamente frustrada, exigindo novas medidas para localizar bens ou rendimentos do agravado passíveis de penhora, motivo pelo qual requereu consulta ao sistema PREVJUD e expedição de ofício ao CAGED. Afirma que “[o] CAGED permite identificar se o Executado, ora Agravado possui vínculo empregatício formal e qual a sua remuneração. Já o PREVJUD possibilita a verificação de rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão ou outros benefícios previdenciários, possibilitando um estudo aprofundado sobre a capacidade de pagamento do devedor”. Aduz que “[a] providência pretendida pelo Agravante confere celeridade ao processo e otimiza a prestação jurisdicional, acarretando inequivocamente, economia de atos processuais, vez que busca obter informações acerca da existência de vínculos empregatícios ativos e renda ou benefício previdenciário em nome do Executado/Agravado, tendo em vista que a presente demanda está em trâmite, sem resultado prático, ante diversas tentativas, todas frustradas”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a imediata realização de pesquisa nos sistemas CAGED e PREVJUD. Preparo regular no ID 75226265. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Em que pese a pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo ao recurso, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação de parte da tutela recursal. Isso porque, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD não é uma ferramenta à disposição de juízos cíveis, para pesquisa de bens de devedores. Trata-se de sistema que integra as bases de dados do INSS e do Poder Judiciário para permitir o acesso imediato à dados pessoais dos beneficiários, inclusive com proteção de sigilo legal, como dossiê médico, dossiê previdenciário e o processo administrativo previdenciário, além do cadastramento de ordens judiciais para implementação imediata de benefícios. E, por determinação expressa do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do referido sistema é restrita às ações previdenciárias, confira-se: “O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/) Assim, é inviável a utilização do PREVJUD para localização de bens de devores em ações cíveis, como atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme informação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema PrevJud é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. 2. O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. 3. A pretensão da parte, de utilização do sistema no cumprimento de sentença, representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD. RESTRIÇÃO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD, formulado no curso de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão: 2. Verifica-se se é cabível a utilização do sistema PREVJUD como meio de localização de bens do devedor em execução cível, diante do esgotamento de outras diligências constritivas. III. Razões de decidir: 3. Embora o princípio da cooperação e a efetividade da execução autorizem o uso de ferramentas tecnológicas para localização de bens, o sistema PREVJUD, conforme regulamentação do CNJ, é restrito a ações previdenciárias. IV. Dispositivo 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2007954, 0708979-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO PREVJUD E AO CAGED. DEVER DE COOPERAÇÃO. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. O Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o), a primazia da efetividade da execução no interesse do exequente (art. 797), e a exigência de observância à forma menos gravosa ao executado (art. 805). Também prevê, em seu art. 370, que o juiz deve indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias. 2. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida. 3. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que os devedores estejam a ocultar patrimônio. Além disso, o agravante não demonstra como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. 4. De acordo com informação extraída do sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o PREVJUD é um sistema que “reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud)”. 5. O sistema visa aprimorar a prestação jurisdicional na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Não se destina a pesquisa patrimonial dos devedores. (...) 7. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2013271, 0711166-45.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) – grifo nosso Nesse contexto, não se verifica, em princípio, viabilidade jurídica quanto ao pedido de pesquisa pelo PREVJUD, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Entretanto, no tocante ao pedido de expedição de ofício ao CAGED, entendo, nesta análise prefacial, que a pretensão do agravante merece amparo. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/1988 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o art. 4o do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente, em atenção aos arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada quanto ao pedido de expedição de ofício ao CAGED. Isso porque, ainda que de uma análise rasa do caderno processual da origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências, por parte do agravante no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente, sem, contudo, lograr êxito de maneira satisfatória. Vê-se que o Juízo de origem realizou pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD, que restaram infrutíferas. Cabe registrar, que o Juízo de primeiro grau também deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do agravado, não tendo o agravante logrado êxito em seu intento. Tenho, pois, por evidenciada a recalcitrância da parte agravada em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo. Dessa forma, percorridas as vias ordinárias pelo agravante para dar seguimento ao feito executório, não se pode fechar os olhos para o fato de que os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED pelas razões delineadas nas decisões recorridas. Conforme externado, a nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal e com as normas fundamentais do processo civil previstas nos arts. 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/1988. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: "Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (arts. 4o, 6o e 789, do CPC). O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se expedição de ofício ao CAGED, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito exequendo. Cabe salientar que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta presente, ante a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, apenas para determinar a expedição de ofício ao CAGED. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator